Tribunal: TJDFT
Processo: 0752316-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752316-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARULAS MIGUEL FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo executado BARULAS MIGUEL FERREIRA, contra decisão de ID 255201650 proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença proposta pelo DISTRITO FEDERAL (processo no 0704688-06.2021.8.07.0018), que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante. O agravante, em suas razões recursais de ID 78819410 alega que o ente fazendário é parte ilegítima para executar os honorários sucumbenciais, já que estes são devidos às pessoas físicas dos procuradores do Distrito Federal. Pondera que o recebimento de honorários de sucumbência é uma prerrogativa da profissão de advogado, assim também considerados os advogados públicos. Defende que os honorários sucumbenciais, executados pelo ente federativo nos autos originários, devem ser cobrados em nome próprio pelos procuradores, com os cálculos elaborados por contador privado, sem a utilização indevida do setor de cálculos da Procuradoria do Distrito Federal. Sustenta que o pedido de cumprimento de sentença em questão, a despeito de ser formulado erroneamente em nome de parte que goza de isenção legal (no caso, o Distrito Federal), está sujeito ao recolhimento das custas processuais pertinentes, porquanto o crédito exigido não pertence ao ente fazendário, mas aos advogados públicos, razão pela qual é cabível o reconhecimento da ilegitimidade ativa do ente público. Alega que o Distrito Federal apenas é isento de custas processuais quando a verba executada possuir natureza pública, pois, trata-se de crédito do próprio ente federativo (receita pública não tributária), o que não é o caso dos autos, haja vista o caráter privado da respectiva verba (honorários de sucumbência), a qual pertence exclusivamente aos Procuradores do Distrito Federal, sem qualquer envolvimento do Estado. Argumenta que o art. 82, §3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109, de 2025 é inconstitucional, em razão do vício formal e material. Esclarece que como as custas judiciais são tributos por terem natureza jurídica de taxa, o retromencionado dispositivo legal, ao positivar uma isenção tributária, não pode ser aplicado às custas judiciais devidas ao Poder Judiciário do Distrito Federal, visto que qualquer desobrigação dependeria de lei de sua iniciativa e não do Legislativo. Também argumenta que há manifesta inconstitucionalidade na lei n.o 15.109/2025 por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, da CF), haja vista que a norma em tela privilegia categoria profissional específica (advogados) sem que haja qualquer razão plausível, discriminando os outros profissionais liberais e demais indivíduos que não façam jus a tal benesse. Defende a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, especialmente, em razão do fato de que poderá se expedir o alvará de levantamento do valor caucionado pelo agravante a qualquer momento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo impedindo a expedição do alvará de levantamento da quantia depositada, até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo a impugnação apresentada na origem, com a condenação do agravado aos consectários da sucumbência. Subsidiariamente, requer que o recebimento da inicial seja condicionado ao recolhimento das custas processuais, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109, de 2025, em razão dos vícios formal e material. Preparo regular (ID 78820728). É o relato do necessário. Decido. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. O agravante defende que a ilegitimidade ativa do DISTRITO FEDERAL, sob a alegação do caráter privado da verba buscada no cumprimento de sentença, pois os honorários advocatícios que se executa pertencem exclusivamente aos procuradores do Distrito federal, sem qualquer envolvimento do ente distrital. Portanto, verifica-se que há notório prejuízo à economia processual no prosseguimento do feito, com a expedição do alvará de levantamento da quantia depositada em Juízo a título de garantia, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da legitimidade ativa do DISTRITO FEDERAL. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora